Tribunal: TJDFT
Processo: 0730344-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE COAÇAO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE JÁ BENEFICIADA COM HC ANTERIOR. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.
1. Compulsando os autos, verifico que a custódia preventiva da acusada foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, conforme investigações no inquérito policial, principalmente porque há fundado receio de reiteração criminosa, ante as ameaças da investigada contra uma detenta e a autoridade policial que investiga o caso.
2. O risco de reiteração delitiva, evidenciado por se tratar de pessoa perigosa e que já havia sido beneficiada em outra ocasião, justifica a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.
4. HABEAS CORPUS ADMITIDO e ORDEM DENEGADA.